Tribunal: TJBA
Processo: 0502724-92.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502724-92.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Mateus Santana Carneiro e outros Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS VIOLADOS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por RODRIGO BARBOSA RAMOS e MATEUS SANTANA CARNEIRO contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso de agentes e concurso formal de crimes), à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Os Apelantes sustentam: (i) ocorrência de bis in idem pela valoração negativa do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria quando tal circunstância constitui causa especial de aumento de pena; e (ii) equívoco no reconhecimento do concurso formal de crimes quando deveria ter sido reconhecido crime único, ante a unidade de ação delituosa desenvolvida em mesmo contexto fático, visando à subtração de bens sob mesma esfera de vigilância, inexistindo desígnios autônomos para cada vítima. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se constitui bis in idem a valoração negativa do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, quando presente também a majorante do emprego de arma de fogo aplicada na terceira fase; e (ii) estabelecer se a prática de crimes de roubo mediante uma única conduta contra patrimônios de vítimas distintas configura concurso formal de crimes ou crime único. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É juridicamente possível, no crime de roubo com pluralidade de causas de aumento previstas no §2º e §2º-A do art. 157 do Código Penal, o deslocamento de uma das majorantes para valoração na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se outra como causa de aumento na terceira fase, conforme autoriza o parágrafo único do art. 68 do Código Penal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não configurando vedado bis in idem. 4. O concurso de agentes e o emprego de arma de fogo constituem circunstâncias autônomas e distintas que majoram a reprovabilidade da conduta delituosa, justificando reconhecimento em momentos diversos da dosimetria sem caracterizar dupla valoração da mesma circunstância fática. 5. A materialidade do emprego de arma de fogo resultou cabalmente comprovada pelo laudo pericial que atestou tratar-se de revólver marca Taurus, calibre .32 S&WL, apto para realizar disparos, corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais que procederam à prisão em flagrante e apreensão da arma municiada com três cartuchos. 6. O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas configura concurso formal de crimes (art. 70 do CP), conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.192, sendo irrelevante o vínculo entre as vítimas, a proximidade temporal e espacial das subtrações ou a individualização específica dos bens, bastando que os patrimônios violados pertençam a titulares distintos. 7. A dosimetria da pena – 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos - e o regime semiaberto aplicado, mostram-se proporcionais e razoáveis, não havendo qualquer reparo a ser feito. IV. Dispositivo e tese Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Teses de julgamento: 1. No crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, é juridicamente possível o deslocamento de uma majorante para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se a outra na terceira fase, sem caracterizar bis in idem, conforme autoriza o parágrafo único do art. 68 do Código Penal. 2. O cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta contra patrimônios de vítimas distintas configura concurso formal próprio de crimes (art. 70 do CP), independentemente da proximidade temporal e espacial das subtrações ou da existência de vínculo entre as vítimas, conforme Tema Repetitivo nº 1.192 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, parágrafo único, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.960.300/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 08/10/2025 (Tema 1.192); STJ, AgRg no REsp 2142363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502724-92.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes RODRIGO BARBOSA RAMOS e MATEUS SANTANA CARNEIRO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.